Tribunal: TCU
Processo: 043.082/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3701/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 043.082/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Interessados: Edgar Fernando Gonzaga Varela (CPF XXX.955.061-XX); Ednalda Jose da Silva (CPF XXX.705.132-XX); Eduardo Luiz Almeida Rosa (CPF XXX.413.031-XX); Eduardo Rodrigues Sarmento (CPF XXX.780.600-XX); Eleazar Messias dos Santos (CPF XXX.924.432-XX); Eliane Pereira Collares (CPF XXX.242.718-XX); Elinaldo Vicente de Oliveira (CPF XXX.994.411-XX); Elizabeth Andrade Ribeiro (CPF XXX.374.156-XX); Elvis Rodrigo Sitta (CPF XXX.404.770-XX) e Emerson Campos Pinheiro (CPF XXX.229.297-XX). 1.3. Unidade: Banco do Brasil S.A.. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.